Tribunal: TJES
Processo: 0021206-42.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021206-42.2021.8.08.0000
MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
IMPETRANTE: THEREZINHA DE JESUS LUGON VALLADAO
IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO PARADIGMA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que julgou procedente mandado de injunção impetrado por servidora estadual, objetivando a extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, relativo ao reajustamento de benefícios de serventuários de cartórios não oficializados e seus dependentes, diante da omissão legislativa estadual quanto ao regime jurídico da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto do mandado de injunção em razão da superveniência de lei estadual; (ii) estabelecer se é possível estender os efeitos de decisão proferida em mandado de injunção paradigma ao caso concreto; (iii) determinar se há prescrição quanto à pretensão de recebimento dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de leis estaduais em 2019 e 2022 não afasta o interesse processual da impetrante, pois a omissão legislativa persiste em relação ao período anterior à vigência dessas normas.

A jurisprudência do TJES admite a extensão dos efeitos de decisão transitada em julgado em mandado de injunção individual a casos análogos, especialmente quando necessário ao exercício de direito fundamental, conforme previsão dos arts. 9º, §1º, e 13 da Lei nº 13.300/2016.

A decisão paradigma do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 reconhece situação idêntica à da impetrante, autorizando a extensão dos efeitos à hipótese em análise.

Embora não haja prescrição para a impetração do mandado de injunção, reconhece-se a prescrição quinquenal quanto ao recebimento de valores atingidos pelo lustro prescritivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O mandado de injunção não é sucedâneo de ação de cobrança, exigindo a propositura de ação judicial autônoma para a satisfação de eventuais créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de norma estadual não prejudica o mandado de injunção quando a omissão legislativa subsistia em período anterior à vigência da lei.

É possível estender os efeitos de decisão em mandado de injunção paradigma a casos análogos, desde que presentes os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.

A pretensão de recebimento de valores retroativos deve observar a prescrição quinquenal e ser veiculada em ação própria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como visto do relatório, cinge-se o caso a analisar a irresignação do Estado do Espírito Santo em face da decisão monocrática onde restou acolhido o pleito injuncional de Therezinha de Jesus Lugon Valladao para autorizar a extensão, a este caso, dos efeitos da coisa julgada do mandado de injunção de nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

O recorrente sustenta que o
writ
utilizado pela impetrante/recorrida somente irradia efeitos dentro do processo, não podendo ampliar para outras ações. Noutra plana, ventila:
i)
a perda do objeto em razão da superveniência de lei estadual regulamentando a matéria suscitada pela impetrante/recorrida;
ii)
a impossibilidade de utilização do mandado de injunção para cobrança de valores; e
iii)
a prescrição da pretensão da impetrante.

Pois bem.

De plano, adianto que a hipótese é de rejeição do recurso.

Explico.

A discussão referente ao reajustamento dos benefícios concedidos em favor de serventuários de cartórios não-oficializados e seus dependentes não é inédita, já tendo sido enfrentada por este Pretório quer no exercício de sua competência revisora, quer em sua competência originária.

Por tal razão, penso ser despicienda o revolvimento de todas as questões já lançadas na decisão monocrática, cabendo neste momento, penso, um julgamento mais objetivo.

E nesse sentido, inicio afastando a tese de prejudicialidade do pedido injuncional arguida pelo recorrente, na medida em que a edição de leis estaduais em 2019 e 2022 não tem o condão, por óbvio, de afastar o interesse da impetrante quanto ao reconhecimento da omissão legislativa referente a período anterior ao referido texto legal.

Nesse sentido, é o precedente deste Plenário, vejamos:

“
[...]O reconhecimento da perda de objeto implicaria violação ao princípio da isonomia, pois prejudicaria o direito de servidores que se encontram na mesma situação jurídica do impetrante do processo paradigma, notadamente quanto à cobrança de reajustes anteriores à vigência da Lei Estadual nº 11.533/2022.[...] (TJES, Mandado de Injunção 0021249-76.2021.8.08.0000, Rel. Min. Namyr Carlos de Souza Filho, Tribunal Pleno, Publicado em 28/02/2025)

Assim, não há como acolher o referido argumento.

Noutra p
lana, também não há que se falar na impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada no mandado de injunção nº
0015446-25.2016.8.08.0000 ao presente caso.

Decerto, sendo o
mandamus
individual, por regra, o
decisum
terá seus efeitos limitados às partes (art. 9º,
caput, Lei nº 13.300/2016
) e, sendo coletivo, contemplará os integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante (artigo 13,
caput
).

Entrementes, seja no mandado de injunção individual, seja no mandado de injunção coletivo, a decisão poderá ter eficácia
ultra partes
ou
erga omnes
quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (artigo 9º, § 1º, e artigo 13,
caput
).

Desse modo, transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pleito aviado em mandado de injunção, ainda que individual, seus efeitos poderão ser estendidos às hipóteses análogas, constantes em outras ações injuncionais, que, diga-se de passagem, sequer precisarão ser levadas à deliberação colegiada, na medida em que a Lei nº 13.300/2016 autoriza o julgamento monocrático pelo relator (artigo 9º, § 2º).

Assim, considerando que na hipótese em tela as características envolvendo a impetrante amoldam-se perfeitamente aos lindes do mandado de injunção
0015446-25.2015.8.08.0000,
inexiste motivo para deixar de proceder com a extensão dos efeitos.

Dito isto, passo a analisar a tese de prescrição.

Como de curial sabença, o presente writ foi impetrado em 2021 pugnando pela extensão dos efeitos do mandado de injunção cujo trânsito do acórdão ocorreu em 2018, demonstrando, portanto que inexiste prescrição quanto a pretensão.

Entrementes, considerando as disposições do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º, não há como deixar de reconhecer que a pretensão de recebimento dos valores, o que deverá ser feito em via própria, repiso, deverá observar a ocorrência da prescrição quinquenal.

Nesse sentido também já se manifestou o Plenário desta Corte:

“
[...]III - Garantido neste expediente o direito do impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma,
convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, o mesmo deverá ajuizar ação judicial própria
, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, até porque este remédio constitucional não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da via adequada para eventual recebimento de valores.[...] (TJES, Mandado de Injunção 0021220-26.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Tribunal Pleno, Publicado em 17/02/2025)

Diante desses fundamentos, conheço do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reconhecer a prescrição quanto aos valores anteriores ao quinquênio que antecedeu a impetração do
writ,
o que, repiso, deverá ser objeto de ação própria, como já consignado no
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho a eminente Relatora, para dar parcial provimento ao recurso.
Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a matéria submetida a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face de decisão monocrática que reconhecera o direito da impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção n.º 0015446-25.2015.8.08.0000.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de estender os efeitos de decisão judicial transitada em julgado proferida em mandado de injunção individual, ainda que sob a égide da Lei n.º 13.300/2016, diante da superveniência da Lei Estadual n.º 11.533/2022, que passou a regulamentar a matéria e conceder reajustes específicos ao grupo de beneficiários.

Pois bem.

Em primeiro lugar, sem querer tangenciar em demasia o mérito propriamente dito da ação injuncional, cabe rememorar que o

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nsº 2.791 e 423, declarou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e os serventuários de cartórios não oficializado
, como subsegue:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. ARTS. 32, 33 E 34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 3. ESCREVENTES JURAMENTADOS. DIREITO DE OPTAR PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER JUDICIÁRIO. 4. Art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo em flagrante contrariedade com o § 3o do art. 236 da CF/88. 5. Injustificável o direito de opção dos escreventes juramentados pelo regime jurídico dos servidores públicos civis pelo fato de não haver necessidade de realização de concurso público para o preenchimento dos referidos cargos. 6.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal dispositivo faculta o acesso daqueles que exercem atividade de livre nomeação ao regime de servidor público, sem a realização do devido concurso público.
7. Precedentes: ADI 417, Rel.Maurício Correa, DJ 08.05.19980; AC-QO-83, Rel. Celso de Mello, DJ 21.11.2003; ADI 363, Rel. Sydney Sanches, DJ 3.5.1996; ADI 1573, Rel.Sydney Sanches, DJ 25.4.2003. 8. Pedido prejudicado com referência aos arts. 33 e 34 do ADCT, em face de seu acolhimento na ADI 417, que declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Constituição Estadual capixaba, em face de violação do art. 236, caput e § 3o da CF, e do art. 32 do ADCT - CF/88. 9. Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 423, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.8.2007)

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
.” (ADI 2791, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006).

Trata-se de entendimento ainda prevalecente no Excelso Pretório, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal entende que os serventuários da Justiça não são servidores públicos, não cabendo equiparação para qualquer fim. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 664414 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2.
SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEI ESTADUAL Nº 2.349/69. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 3. AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37
. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF; ARE 707129 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015)

Em relação a esse enquadramento jurídico, não pairam dúvidas nesta Corte.

Afinal,
os serventuários de cartórios não oficializados não adquiri
r
am a qualidade de servidores públicos por equiparação
,
tampouco a eles se aplicam as
l
eis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores Públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sobretudo diante da impossibilidade de se aumentar e equiparar vencimentos ou proventos com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal
1
.

O ponto nevrálgico, a bem da verdade, decorre da seguinte anomalia jurídica: dezenas de serventuários conquistaram o direito de permanência no regime previdenciário próprio dos servidores públicos, administrado pelo IPAJM, tendo em vista a implementação dos requisitos para a aposentação em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98.

Com efeito, cuida-se de situação excepcionalíssima, tanto pela imposição legislativa de segurados obrigatórios, como pela edição de atos do próprio Poder Judiciário, que sempre manteve o grupo vinculado até a aposentadoria.

Por consequência lógica, o Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo repasse dos recursos para custeio junto ao IPAJM.

Por tais motivos, o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça passou a ostentar competência para propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 169 da CF, a remuneração dos serviços auxiliares, o que inclui o reajuste dos proventos dos serventuários aposentados pelo regime público de previdência.

Nesse cenário, a mora legislativa ressoava inconteste, como bem reconhecido pelo Plenário desta Casa no sobredito mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000.

Entretanto, sobreveio a edição da
Lei n° 11.533, de 23 de fevereiro de 2022
, originada de projeto apresentado por este Sodalício, concedendo reajuste à impetrante e aos demais serventuários enquadrados na mesma situação jurídica.

Resta, portanto, indagar se
persiste o interesse e o direito de vindicar reajustes maiores,
com esteio nas leis anteriores destinadas aos servidores do Poder Judiciário,
sob
qualquer justificativa, em especial
a de que o índice previsto não
recompôs efetivamente o poder de compra dos proventos, corroído por tantos anos pela inflação
?

Ora, rogando vênias ao posicionamento dissidente, penso que não.

Nesse sentido concluíra o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira no MI 0021239-32.2021.8.08.0000, ao afirmar com propriedade que
“
a pretensão da impetrante de que sejam supridas omissões legislativas em relação a períodos pretéritos não altera a conclusão
[da perda do objeto]
porque o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora
.’ (Agr no MI n. 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento: 10-05-2012, data da publicação/fonte: DJe de 30-05-2012)”
.

Ademais, consoante valiosa lição do eminente Ministro Celso de Mello, no julgamento do MI 463-MG,
“revela-se essencial [...], para que possa atuar a norma pertinente à figura do mandado de injunção, que se estabeleça a necessária
correlação entre a imposição constitucional de legislar
, de um lado,
e o direito público subjetivo à legislação
, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se torna possível imputar comportamento moroso ao Estado”
.

Em que pese a existência de vozes dissonantes, defender que a lei regulamentadora não abarca toda a pretensão autoral equivale a dizer, com o devido respeito, que a norma não promove o ajuste adequado dos proventos, porquanto não recomponha efetivamente o poder de compra, e que a impetrante não tem apenas mera expectativa de direito, senão verdadeiro direito público subjetivo à reposição monetária decorrente das perdas inflacionárias.

É imperioso interpretar o reajuste concedido em conjunto com outros dispositivos constitucionais, tais como o inciso IV do art. 7º e o inciso XIII do art. 37, que deixam evidente a intenção do constituinte originário, especialmente em vista do preocupante histórico inflacionário do Brasil, de coibir medidas irresponsáveis do ponto de vista financeiro, fiscal e orçamentário, tendentes a promover políticas de indexação econômica e reajustes automáticos de preços, serviços e salários.

Da mesma forma, em relação ao aumento de despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública, é grande a preocupação manifestada pelo constituinte em torno da necessidade de manutenção permanente do equilíbrio fiscal e orçamentário, pois, conforme se depreende do §1° do art. 169 da CF, limites e providências extremamente rígidos foram impostos aos gestores públicos visando deliberadamente por fim à cultura do endividamento do Estado, muitas vezes manifestada pelo contínuo e irresponsável aumento das despesas com pessoal.

Bem por isso que, conquanto não se possa negar o direito constitucionalmente garantido da impetrante, sobretudo considerando a necessidade de se evitar a corrosão inflacionária de vencimentos, subsídios e proventos, não se deve admitir seja na via injuncional discutido se a lei regulamentadora apresenta reajuste justo e adequado.

Até porque, a delimitação das condições para concessão do direito constitucional almejado pressupõe claramente elevada
expertise
técnica e financeira, de forma que, à luz da
repartição de competências constitucionalmente

estabelecidas, a matéria se submete à discricionariedade do Chefe de Poder, dada a maior capacidade institucional de avaliação da possibilidade orçamentária.

Nesse passo, em respeito ao regime democrático, à separação de poderes e à repartição de competências, deve o Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, pautar-se pela deferência às decisões administrativas e executivas, bem como pela autocontenção (
judicial self-restraint
), ainda mais quando eventual medida injuntiva demande a alocação específica de recursos.

Sob esse prisma, com devido respeito ao sólido posicionamento apresentado no voto condutor,
divirjo do
entendimento da eminente Relatora
quanto à
extensão dos efeitos do MI
nº
0015446-25.2015.8.08.0000
, porquanto contrári
a
à posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do regime jurídico aplicável aos serventuários de cartórios
não oficializados,

d
os limites objetivos deste
writ
c
onstitucional
e da preservação da autonomia administrativa da autoridade máxima do Poder Judiciário
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à preclara Relatora,

inauguro
divergência
para dar provimento ao agravo interno de Id. 11974798, a fim de

declarar
a perda superveniente do objeto, extingui
ndo
o processo
sem resolução do mérito,
nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.300/2016
.

Deixo de fixar honorários nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 14 da Lei nº 13.300/2016.

É como voto.

1
Súm. Vinc. 37, STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

De modo a manter coerência com meus posicionamentos proferidos nesta egrégia Corte, com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho o respeitável voto de divergência proferido pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para, de igual modo, dar provimento ao presente recurso
e
reformar a r. decisão monocrática agravada, reconhece
ndo
nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.300/2016, a
perda superveniente do objeto por
ausência de interesse de agir da requerente, ora agravada, pelo advento das leis de reajustes anuais dos vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário deste Estado.

Acompanho o E. Relator para dar-lhe parcial provimento.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA INATIVA DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. SUPERAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA POR EDIÇÃO DE NORMAS ESTADUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A edição de normas regulamentadoras supervenientes (Leis Estaduais nº 11.090/2019, 11.533/2022, 11.805/2023, 12.112/2024 e 12.408/2025) supre a lacuna normativa que ensejou a impetração originária, cujos efeitos se pretende a extensão. 2. A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a superação da mora legislativa prejudica o mandado de injunção, e que a via injuncional não comporta o exame de omissões parciais ou de períodos anteriores à edição da norma regulamentadora (MI 1011 AgR, MI 3709 AgR, MI 634 AgR, MI 4831 AgR, MI 4067 AgR). 3. A pretensão de estender efeitos de mandado de injunção anterior – com eficácia subjetiva limitada – a caso análogo após o advento da norma regulamentadora desborda do escopo do art. 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016, que pressupõe a persistência da omissão legislativa. 4. Não subsiste interesse de agir quando o ordenamento jurídico já contempla norma regulamentadora apta a dar eficácia ao direito constitucional invocado, sendo incabível a utilização do mandado de injunção para questionar a efetividade ou abrangência de leis válidas ou para suprir apontada omissão pretérita objetivando resguardar eventual pretensão reparatória. 5. Recurso provido.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática da lavra da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que julgou procedente o pleito injuncional formulado por
THEREZINHA DE JESUS LUGON VALLAD
Ã
O
, para autorizar a extensão, ao presente caso, dos efeitos da coisa julgada do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Em suas razões recursais, o ente público agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão monocrática recorrida não poderia ter estendido os efeitos de mandado de injunção com eficácia subjetiva limitada, pois a decisão paradigma não foi proferida com eficácia
erga omnes
; (ii) a existência de legislação superveniente que concedeu revisão geral aos servidores, inclusive aos serventuários de cartório não oficializado, esvazia o objeto da impetração e torna a ação prejudicada; (iii) a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da impossibilidade de concessão de ordem injuncional para impor ao Executivo a obrigação de legislar sobre revisão geral anual; (iv) eventual omissão anterior foi suprida e, portanto, qualquer pretensão referente ao período pretérito encontra óbice na prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n.º 85 do STJ; (v) o mandado de injunção não é a via adequada para postular pagamento de valores retroativos nem para questionar a efetividade ou a abrangência de norma já editada; (vi) o direito invocado pela impetrante em 2021 já foi satisfeito pelas normas editadas a partir de 2019, afastando o interesse de agir ou utilidade da via mandamental.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar extinto o mandado de injunção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso
“tão somente, para reconhecer a prescrição quanto aos valores anteriores ao quinquênio que antecedeu a impetração do
writ,
o que
(...)
deverá ser objeto de ação própria, como já consignado no
decisum
objurgado”.

Sua Excelência afastou
“
a tese de prejudicialidade do pedido injuncional arguida pelo recorrente, na medida em que a edição de leis estaduais em 2019 e 2022 não tem o condão, por óbvio, de afastar o interesse da impetrante quanto ao reconhecimento da omissão legislativa referente a período anterior ao referido texto legal.”

A culta relatora mencionou julgado deste plenário, que nos autos do mandado de injunção nº 0021249-76.2021.8.08.0000, de relatoria designada do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, definiu, por maioria, por afastar a preliminar de perda do objeto pela superveniência das leis que concederam a revisão geral aos servidores.

Quanto ao objeto, a eminente relatora entendeu que
“
transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pleito aviado em mandado de injunção, ainda que individual, seus efeitos poderão ser estendidos às hipóteses análogas, constantes em outras ações injuncionais, que, diga-se de passagem, sequer precisarão ser levadas à deliberação colegiada, na medida em que a Lei nº 13.300/2016 autoriza o julgamento monocrático pelo relator (artigo 9º, § 2º)”;
pontuando que
“considerando que na hipótese em tela as características envolvendo a impetrante amoldam-se perfeitamente aos lindes do mandado de injunção 0015446-25.2015.8.08.0000, inexiste motivo para deixar de proceder com a extensão dos efeitos”
.

A eminente relatora não identificou a prescrição da pretensão injuncional, já que o
writ
foi impetrado em 2021 buscando a extensão de efeitos do mandado de injunção do acórdão transitado em julgado em 2018, contudo, como dito, reconheceu que a pretensão quinquenal de recebimento dos valores, a ser exercida em via própria.

Não obstante o fundamentado voto da eminente relatora, peço vênia para dele divergir, e reconhecer falta de interesse de agir da requerente/agravada.

No julgamento do mandado de injunção nº 0021239-32.2021.8.08.0000, este egrégio Tribunal Pleno, por maioria de votos, concluiu pela perda do objeto de mandado de injunção similar, após a superveniência da Lei nº 11.533/2022, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto de relatoria do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que acompanhei.

No voto condutor do citado julgado, ficou assentado que:

(...)

A impetrante pretende que sejam estendidos a ela os efeitos da decisão proferida no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado pelo senhor Miguel Brumatti, do qual fui o relator, assim ementada:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS - AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) - MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE - ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA. 1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social. 2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário. 3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário. 4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016. (Mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, órgão julgador: Tribunal Pleno, data do julgamento: 26-04-2018, data da publicação no Diário: 11-05-2018).

Ocorre que a mora legislativa que ensejou a interposição deste mandado de injunção foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

Art. 1º Ficam reajustados em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Art. 2º O reajuste de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

A Lei n. 11.300, de 23 de junho de 2016, que disciplina o processo e o julgamento de mandado de injunção individual e coletivo, estabelece:

Art. 11. [...]

Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.

Destaco que a pretensão da impetrante de que sejam supridas omissões legislativas em relação a períodos pretéritos não altera a conclusão por mim alcançada porque o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que “excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.” (Agr no MI n. 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento: 10-05-2012, data da publicação/fonte: DJe de 30- 05-2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPERAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a edição do diploma reclamado pela Constituição leva à perda de objeto do mandado de injunção. 2. “Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora” (AgR noMI 634-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental improvido. (STF, AgR no MI n. 3709, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, data do julgamento: 11-12-2014, data da publicação/fonte: DJe de 12-02-2015).

Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.300/2016.

Na ocasião, este egrégio Tribunal Pleno reconheceu a prejudicialidade de pedido similar ao presente, em razão da superação da apontada mora legislativa, concluindo que a pretensão de que sejam supridas omissões legislativas em relação a períodos anteriores à edição da norma regulamentadora excede os limites do mandado de injunção.

O art. 11, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, é expresso no sentido de que (destaquei):

Art. 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.

Parágrafo único.
Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito
.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento
“
pela prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então ausente”
(MI 1011 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-05-2012 PUBLIC 30-05-2012),

e que
“excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora”
(conferir voto condutor do MI 634 AgR / DF, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, Publicação DJ 25-11-2005, p. 176-179; e MI 3709 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-12-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015).

O insigne Ministro ROBERTO BARROSO deixou registrado, no voto condutor do citado MI 3709 AgR, que, se eventual mora pretérita na edição da norma regulamentadora tiver gerado algum prejuízo à parte impetrante, tal pretensão deverá ser deduzida na via própria.

Veja-se que, no caso, o mandado de injunção foi impetrado em 19/08/2021, quando já não havia mais mora legislativa a ser suprida. A própria agravada, em suas contrarrazões, reconhece que
“a omissão que antes era total até 2014, apenas se tornou parcial com a publicação da Lei n. 11.090/2019, Lei nº 11.533/2022 e Lei nº 11.805/2023, ao conceder revisão linear para todos os seus servidores com efeitos financeiros para o futuro, o que significa dizer que em relação ao período de 2019 a 2023, o Poder Judiciário não incorreu em novas omissões legislativas em relação à impetrante”
(evento 12833393, fl. 03).

Porém, embora aponte persistência parcial da omissão, como já assentado pelo STF, essa pretensão extrapola os limites da via injuncional eleita, inexistindo, com a devida vênia, qualquer utilidade na extensão dos efeitos do mandado de injunção anterior,
que fixou normas de reajustamento apenas para resguardar direitos da então impetrante
somente
até que sobreviesse a norma regulamentadora, cujo advento se deu no ano subsequente ao trânsito em julgado do referido acórdão
(cf. fl. 26, trânsito em julgado do MI 0015446-25.2015.8.08.0000 em 28/08/2018), em 19/12/2019, após a publicação da Lei nº 11.090, que reajustou em
“
3,5% (três vírgula cinco por cento) os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de dezembro de 2019”

(art. 1º), aplicando-se o referido reajuste
“aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.349/68, em momento anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de1998”
(art. 2º).

Veja-se que, em 2022, a Lei 11.533, publicada em 23/02/2022, reajustou em
“
em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, a partir de 1º de fevereiro de 2022
”
(art. 1º), aplicando o mesmo reajuste aos
“aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”
(art. 2º).

Na mesma linha, seguiram-se a Lei 11.805, publicada em 13/04/2023, que promoveu reajuste de 5% (cinco por cento), assim como as Leis nº 12.112/2024 e 12.408/2025, que promoveram reajustes em 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) em cada ano.

Segundo já assentado pela doutrina, o
“mandado de injunção é um instrumento de tutela efetiva de diretos que, por não terem sido suficiente ou adequadamente regulamentados, careçam de um tratamento excepcional, qual seja: que o Judiciário supra a falta de regulamentação, criando a norma para o caso concreto, com efeitos limitados às partes do processo”
(BARROSO, Luís Roberto. Mandado de Injunção: perfil doutrinário e evolução jurisprudencial. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 191, p. 1–13, jan./mar. 1993).

A Lei nº 13.300/2016, em seu art. 9º, prevê que a
”
decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos
até o advento da norma regulamentadora
”
.

No caso, apesar do pedido de extensão com base no §2º do aludido dispositivo, não há mais “falta de norma regulamentadora” (art. 5º, inciso LXXI da Constituição Federal de 1988), e a presente via não é adequada para suprir apontada omissão legislativa parcial ou pretérita e muito menos para questionar a efetividade da norma regulamentadora.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados do STF:

MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL.
ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA.
DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STF, a existência, ainda que superveniente, de norma regulamentadora do direito constitucional pretendido leva à perda do objeto do mandado de injunção.
A Lei 10.331/2001 regulamentou o art. 37, X, da Constituição, conferindo-lhe eficácia plena, e está em vigor desde 19 de dezembro de 2001. Posteriormente, a Lei 10.697/2003 também cumpriu o dispositivo constitucional.
Ainda, o mandado de injunção não é o meio processual adequado para questionar a efetividade da lei regulamentadora.
Fundamentos observados pela decisão agravada. 2. Agravo regimental desprovido. (MI 4831 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de injunção.
Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
Revisão geral anual dos subsídios
da magistratura nacional. Lei nº 12.771/12.
Ausência de mora legislativa.
Agravo regimental não provido. 1.
É imprópria a via injuncional para se questionar a efetividade da norma regulamentadora em questão
, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, com fundamento no art. 37, inciso X, da CF/88, tendo em vista a edição da Lei nº 12.771/2012. 2.
O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação
. 3. Agravo regimental não provido. (MI 4067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)

Nesse contexto, considerando que a omissão normativa já foi suprida, e que a presente via não é adequada para questionar a efetividade da norma, ou mesmo para suprir apontada omissão legislativa parcial ou pretérita, rogando vênia à eminente relatora, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão monocrática agravada e reconhecer a ausência de interesse de agir da requerente, ora agravada, pelo advento das leis de reajustes anuais dos vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário deste Estado.

Sem honorários (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c art. 25 da Lei nº 12.016/2009) e c
ustas
ex lege
.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Guardando consonância com os votos por mim proferidos em processos análogos, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de declarar a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática proferida em sede de Mandado de Injunção (MI) que estendeu à impetrante os benefícios da coisa julgada do
writ
0015446-25.2015.8.08.0000.

Este é mais um dos casos de servidores aposentados de cartórios não-oficializados em que o impetrante pleiteia o reconhecimento de omissão por parte do senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em deflagrar processo legislativo relativo ao reajuste dos proventos dos servidores em vista de acompanhar a inflação.

Tive oportunidade de ser Relator de um dos
writs
sobre a matéria (0021245-39.2021.8.08.0000) no qual, em extenso voto, apresentei o meu entendimento sobre a matéria, qual seja, pela denegação da injunção, uma vez que não existe direito constitucional ao reajuste setorial veiculado em norma constitucional de eficácia limitada, ao contrário do caso da Revisão Geral Anual que está prevista expressamente no art. 37,X da Constituição da República.

Diferente do meu posicionamento foi aquele adotado pela eminente Relatora que, em sede de decisão monocrática (
Id 11530001
), por autorização do artigo 9º, §2º da Lei 13.300/2016, concedeu a injunção para estender à impetrante do presente
writ
os benefícios da coisa julgada do Mandado de Injunção 0015446-25.2015.8.08.0000.

O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno pleiteando a reforma da decisão monocrática em vista do reconhecimento da superveniente falta do interesse de agir em razão da edição da lei regulamentadora e, subsidiariamente, a declaração da prescrição dos valores concedidos há mais de cinco anos a contar do ajuizamento da presente ação mandamental para trás.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto no sentido de dar parcial provimento ao presente recurso, acolhendo a tese da prescrição.

Nota-se que nenhuma das posições em jogo no presente caso se coadunam com o posicionamento deste Desembargador. Ao contrário, os debates do presente feito se encontram, no presente momento, delimitados pela decisão da eminente Relatora, questionada pelo Agravo Interno que, igualmente, não formulou nenhum pedido no sentido do entendimento deste julgador.

Destarte, o desprovimento do presente Agravo Interno manteria a decisão agravada que difere do posicionamento deste Desembargador, ao passo que o seu provimento seria, em tese, para o acolhimento de tese igualmente divergente (perda superveniente do interesse de agir).

Desse modo, entendo que, das saídas possíveis para o presente caso, a mais adequada seja a adoção do ponderado posicionamento da eminente Relatora, do qual, em tese, divirjo respeitosamente, mas acompanho neste caso concreto, tendo em vista a delimitação dos debates acima exposta.

De fato, se a decisão monocrática é pela extensão dos benefícios da coisa julgada do
writ
0015446-25.2015.8.08.0000 à impetrante, então os valores que ultrapassam o prazo de cinco anos contados do ajuizamento da presente ação para trás ficam atingidos pela prescrição.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para dar parcial provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.
Eminentes Pares,

Em sessão plenária de 14/11/2024, ao julgar o Agravo Interno no Mandado de Injunção n. 0031662-56.2018.8.08.0000, de minha Relatoria, concluí pela extinção da ação mandamental, sem resolução de mérito, pela perda de interesse decorrente de edição de lei posterior, em consonância com disposto no artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, e, por via de consequência, por prejudicado o agravo.

Nos fundamentos do aludido voto, foi consignado que a omissão legislativa foi suprida pelas edições das Leis nº 11.090/2019 e nº 11.533/2022, oriundas de Projeto de Lei de iniciativa deste Egrégio Tribunal de Justiça, que concederam reajuste aos vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, abrangendo os serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

Em outras palavras, comprovada a edição da norma regulamentadora, é indiscutível a perda do objeto da ação, já que suprida a alegada omissão apontada, sendo forçoso concluir que a pretensão de sanar lacuna legislativa referente a período pretérito à edição da lei excede aos limites do mandado de injunção.

Na mesma vertente, adotei esse posicionamento no julgamento dos demais Mandados de Injunção submetidos à apreciação desta Corte de Justiça, razão pela qual, a fim de manter coerência, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, em especial a eminente Relatora, dou provimento ao agravo interno, extinguindo o mandado de injunção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 11, parágrafo único c/c art. 485, VI, CPC.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto de relatoria.
VOTO-VISTA

Eminentes pares, rememoro que trata-se de Mandado de Injunção impetrado por serventuária aposentada de cartório não oficializado do Poder Judiciário, aposentada antes da EC 20/1998, pleiteando a extensão dos efeitos do mandado de injunção n.° 0015446-25.2015.8.08.0000, no qual este egrégio Tribunal Pleno, reconhecendo a mora legislativa do Presidente da Corte em editar norma regulamentadora destinada a reajustar o benefício previdenciário do serventuário impetrante, determinou,
“até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016), sejam aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis n. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.”

P
ois bem.

Em consonância com o que já decidi em outros processos, como nos Mandados de Injunção nºs 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000, com a devida vênia aos entendimentos contrários, concluo por reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção.

Isso porque, nos termos do artigo 11, parágrafo único da Lei 13.300/2016,
“
Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito”.

Assim, a mera edição da norma regulamentadora, com foi a Lei n. 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, subtraiu o interesse de agir do impetrante.

A propósito, confira-se os julgados do STF posteriores a Lei 13.300/2016:

Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência. Superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Perda do interesse de agir. 1. O art. 22 da EC nº 103/2019 determinou a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 para o fim de concessão da aposentadoria especial de servidor público com deficiência, até que lei discipline o art. 40, § 4º-A, da Constituição, de modo que não mais há que se falar em omissão legislativa no ponto.
2. Sanada a omissão legislativa no curso do mandado de injunção, ocorre a perda superveniente do interesse processual da parte impetrante. Precedentes.

3. Eventuais outras causas para a não concessão da aposentadoria não podem ser apreciadas nesta ação mandamental, que tem escopo específico.
4. Agravo interno não provido. (MI 7212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. II DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO: DIREITO ASSEGURADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MI 7204 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

No mesmo sentido:
MI 4245 AgR-AgR,
Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020
; MI 6858 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

Ademais, excede aos limites do mandado de injunção as pretensões de exame da questão relativa ou de efeitos concretos que poderiam ser produzidos em período anterior à edição da lei regulamentadora, porquanto vedado o saneamento de toda e qualquer lacuna normativa decorrente do período pretérito à sua vigência, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPERAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a edição do diploma reclamado pela Constituição leva à perda de objeto do mandado de injunção.
2. “Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora”
(MI 634-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental improvido. (MI 3709 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015).

Por todo o exposto, sem maiores delongas e com todas as vênias aos eminentes pares que pensam de forma diversa da aqui externada,
concluo por
ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA INAUGURADA NESTES AUTOS PELO E. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, para fins de
reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção, na forma do art.11, parágrafo único da Lei 13.600/2016.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ